Tribunal: TJMT
Processo: 1033822-71.2023.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033822-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 070.641.971-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HEBER DE CERQUEIRA SOARES - CPF: 696.773.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LENILSON BARROS DE MORAES - CPF: 567.532.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT GUILHERME DA SILVA MARTINS - CPF: 062.394.931-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA SEXUAL NÃO PAGO PELA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUE AMPAREM ESTA VERSÃO FÁTICA. DEPOIMENTO CONTRADITÓRIO. OBJETO SUBTRAÍDO COM VALOR DE MERCADO MUITO SUPERIOR À SUPOSTA DÍVIDA. PROVAS DOS AUTOS QUE SÃO HÁBEIS A EVIDENCIAR O ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO (
ANIMUS FURANDI
) QUE CARACTERIZA O DELITO DE FURTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INVIABILIDADE. ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA DELITIVA QUE SOMENTE SE CONSUMOU EM RAZÃO DA CONFIANÇA DEPOSITADA PELO OFENDIDO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

01. É inviável a desclassificação do crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões se inexiste provas capazes de confirmar a alegada dívida contraída pela vítima em decorrência de programa sexual não adimplido. Ainda que fosse verdade o suposto serviço prestado pelo apelante, a contradição em seu depoimento judicial torna frágil a alegação de ausência de
animus furandi
, uma vez que o valor do bem subtraído é significativamente superior ao suposto débito, além de não haver qualquer indício de que a vítima tenha se recusado a efetuar o pagamento.

02. Para o reconhecimento da bagatela imprópria, deve restar evidenciado que a aplicação da pena é desnecessária e desproporcional, mediante a aferição de determinadas premissas, a exemplo da boa personalidade do agente, sua cooperação com a justiça, a reparação do dano ou devolução do bem à vítima, a baixa reprovabilidade da conduta e o longo intervalo de tempo entre o crime a e eventual punição.

03. Na espécie, a reprovabilidade da conduta do apelante é acentuada, bem como somente houve a devolução do objeto à vítima em razão das céleres diligências empregadas pelos agentes de polícia, a evidenciar que
o fato é juridicamente relevante e deve ser penalmente reprimido.

04. As provas produzidas revelam que a relação estabelecida com a vítima foi fundamental para o êxito da atividade delitiva, uma vez que o apelante, convidado a pernoitar na casa do ofendido, se aproveitou da confiança depositada para subtrair e apropriar-se da
res furtiva
enquanto ele dormia, motivo pelo qual há de ser mantida a qualificadora prevista no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal.

05. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Aparecido Moreira Rodrigues
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1033822-71.2023.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tipificado no artigo 155, §4º, II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos ao encargo do Juízo da execução penal.

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela desclassificação do crime de furto para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, ao argumento de que a vítima lhe devia determinada quantia em dinheiro. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da bagatela imprópria,. Rechaçados os pleitos anteriores, requer o afastamento da qualificadora do abuso de confiança (id. 210955722).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a rejeição do apelo (id. 210955724).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 216835677).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Anderson Aparecido Moreira Rodrigues
foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, descrito no artigo 155, §4º, II, do Código Penal, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...]Consta do procedimento investigatório que, durante a madrugada do dia 28/09/2023, na residência sediada na Rua Ulisses Pompeu de Campos, nº 1136, bairro 23 de setembro, ao lado da “mil peças”, em Várzea Grande-MT, o denunciado Anderson Aparecido Moreira Rodrigues, mediante abuso de confiança, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (um) aparelho celular Iphone 8, cor preta, 01 (um) carregador e 01 (uma) chave de imóvel, pertencentes a Robert Guilherme da Silva Martins.

Da Narrativa do Fato Delituoso

Segundo foi apurado, durante a madrugada do dia 28/09/2023, a vítima levou o acusado para a sua casa, sediada na Rua Ulisses Pompeu de Campos, nº 1136, bairro 23 de Setembro, ao lado da “mil peças”, em Várzea Grande-MT, no qual dormiram juntos.

Passado algum tempo, ao verificar que o ofendido ainda dormia, o denunciado lhe subtraiu 01 (um) aparelho celular Iphone 8, cor preta, 01 (um) carregador e 01 (uma) chave de imóvel e empreendeu fuga da residência.

Já por volta das 13h30, a vítima acordou e deu pela falta dos bens subtraídos. Após lograr êxito em rastrear seu aparelho telefônico, o ofendido relatou o fato a policiais civis que se dirigiram até o local apontado: uma casa no bairro paiaguás, na esquina da Rua Álvaro de Azevedo, próximo ao “ceará lava car point”, em Várzea Grande-MT.

Em seguida, os policiais prenderam o acusado na posse do aparelho celular Iphone 8, o qual se encontrava desligado e com o localizador desativado.

Ressalte-se que o acusado foi reconhecido pela vítima no Termo de Reconhecimento nº 2023.16.399958 (id. 130760008), ao passo que o aparelho lhe foi restituído. [...]”
(id. 210955662 – Pág. 1/2).

Devidamente processada e instruída a ação penal, foi proferida a sentença recorrida, a qual condenou o recorrente pela prática do crime descrito na denúncia.

Nesta instância recursal, o apelante almeja a desclassificação do delito de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345,
caput
, do Código Penal).

Neste intuito, argumenta que a vítima lhe devia determinada quantia em dinheiro, em decorrência de um programa sexual não adimplido, o que motivou se apoderar dos pertences do ofendido. Em suma, discorre que não houve o elemento subjetivo específico (
animus furandi
) exigido para a configuração do crime de furto, uma vez que sua conduta objetivava assegurar uma pretensão legítima.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da bagatela imprópria, de modo que a aplicação da pena seria desnecessária.

Em caso de não acolhimento dos pleitos anteriores, postula o afastamento da qualificadora prevista no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal, à arguição de que não houve comprovação de relação de confiança entre o apelante e a vítima.

Todavia, o exame do conjunto probatório demonstra que a condenação pelo crime de furto qualificado deve ser mantida.

Em análise às provas produzidas, verifica-se que a vítima, em juízo, descreveu que estava em uma festa no bar denominado “Proibida” e que já conhecia o apelante. Relata que após o término do evento, convidou o recorrente para ir à sua casa. No local, menciona que ambos mantiveram relações sexuais. No dia seguinte, registra que percebeu a ausência de seu aparelho celular (Iphone 8), seu respectivo carregador e a chave de sua residência. Em arremate, negou a existência de qualquer dívida contraída com o apelante relacionada a eventual programa sexual (id. 210955699).

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha
Heber de Cerqueira Soares
, investigador de polícia, relatou que a vítima compareceu à Delegacia de Polícia alegando que seu celular e a chave de sua casa haviam sido furtados. Assevera que, mediante o uso de um computador, a vítima localizou o aparelho celular, que indicou o paradeiro na residência do recorrente. Afirma que, em diligências ao local, encontraram o apelante e o aparelho eletrônico, que estava em posse de uma amiga dele. Destaca que o apelante, informalmente, confessou que havia subtraído o celular para vender. Por fim, ressalta que já efetuou a prisão dele em outra oportunidade, muito possivelmente pela prática do crime de roubo, e que o equipamento de monitoramento eletrônico que ele utilizava se encontrava desligado (id. 210955701).

Durante seu depoimento judicial, o investigador de polícia
Lenilson Barros de Moraes
registra que, ao chegar à Delegacia de Polícia com seu colega Heber, encontrou a vítima registrando o boletim de ocorrência e relatando o furto de seu celular. Pontua que o ofendido logrou êxito em encontrar o aparelho, com a localização indicando o bairro Paiaguás, oportunidade em que imediatamente se deslocou ao local. No referido bairro, seguindo as características fornecidas pelo ofendido e a localização indicada pelo sistema, foi possível encontrar o recorrente, o qual informara que o celular estava com uma amiga no interior da residência. Salienta que o recorrente lhe disse que a subtração do celular foi em razão de um programa sexual não adimplido (id. 210955700).

O apelante, em seu interrogatório judicial, expõe que encontrou a vítima em uma festa, onde combinaram de realizar um programa e que, posteriormente, foi convidado a ir à casa dele. Segundo o recorrente, após o programa, a vítima não lhe pagou o valor combinado. Salienta que estava sob o efeito de entorpecentes e, em razão disso, optou por subtrair o que encontrou pela frente, agindo por extrema necessidade. Sobre as condições do programa, esclareceu que havia sido ajustado o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), o qual seria pago pela manhã via Pix, o que não ocorreu. Destacou que sua fuga foi ao amanhecer, enquanto a vítima dormia, levando o aparelho celular que estava em cima da geladeira (id. 210955702).

Destarte, o cerne da controvérsia cinge em averiguar se a conduta do apelante se amolda ao delito descrito no artigo 155 (furto) ou 345 (exercício arbitrário das próprias razões), ambos do Código Penal.

Inicialmente, destaca-se que em crimes patrimoniais, comumente praticados sob a égide da clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, como no caso dos autos, a narrativa ofertada pela vítima assume elevado valor probatório, sobretudo quando descreve, de maneira detalhada, a prática delitiva (STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Pois bem. O delito descrito no artigo 345,
caput,
do Código Penal, exige que o agente esteja movido pela vontade consciente de fazer justiça pelas próprias mãos, com a convicção de que sua pretensão é legítima, isto é, subjetivamente lícita.

Assim, apesar da alegada dívida contraída e não paga pela vítima, o que justificaria, sob a ótica do apelante, a subtração do aparelho celular, inexiste nos autos provas seguras que amparem a referida versão fática, à medida que esta não resiste à narrativa prestada pelo ofendido de forma coerente, sólida e harmônica.

A alegação de que a vítima devia determinada quantia em dinheiro ao recorrente, em decorrência de um programa sexual não adimplido, carece de verossimilhança quando se observa as contradições que permeiam o relato do apelante, uma vez que, embora ele afirme que o pagamento pelo programa seria feito via Pix na manhã seguinte, a subtração dos pertences da vítima ocorreu enquanto ele ainda estava dormindo.

Significa dizer que, ainda que seja verdade a contratação do programa pela vítima, não há qualquer informação indiciária, nem mesmo extraída do depoimento do recorrente, de que o valor combinado chegou a ser efetivamente cobrado e eventualmente recusado.

Além disso, salienta-se a desproporcionalidade entre o suposto montante ajustado, de R$ 170,00 (cento e setenta reais), com o valor de mercado do celular subtraído, a demonstrar que não houve intenção em satisfazer uma pretensão legítima, mas sim nítido ânimo de assenhorar-se de patrimônio alheio, de valor muito superior ao débito que justifica a conduta.

Portanto, as provas angariadas aos autos, em especial a narrativa do ofendido, a qual é corroborada pelo depoimento judicial fornecido pelos investigadores de polícia, se mostram aptas a relevar o elemento subjetivo (
animus furandi
) caracterizador do furto, de modo que descabe cogitar o acolhimento da tese suscitada pela defesa.

Nesta linha de raciocínio, este Sodalício, em hipótese semelhante, preceitua que é inviável desclassificar o crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões quando presente o desígnio de subtração de coisa alheia para si, bem como quando não há prova segura referente à eventual dívida que escorou a ação praticada. Veja-se:

“[...]
A tese de que a subtração patrimonial se deu em razão de dívida com a vítima, que não teria pago a apelante por programa de cunho sexual, despida de qualquer sustentáculo probatório nos autos e calcada apenas em meras conjecturas, não é suficiente para desclassificar o crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões, máxime considerando que os depoimentos prestados pelo ofendido, pelos policiais que diligenciaram na ocorrência e pela corré apontam em sentido diverso, isto é, que o objetivo da recorrente não era satisfazer pretensão que entendia ser legítima, mas verdadeiramente se assenhorar, em proveito próprio, da res furtiva, caracterizando-se o crime de furto.
[...]”
(TJMT, 0020506-18.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023).

À vista de tais considerações, mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de furto.

No que concerne à pretensão de reconhecimento da bagatela imprópria e consequente inaplicabilidade da pena, o apelo igualmente não prospera.

Sobre o instituto, também denominado de princípio da irrelevância penal do fato, este se destina a evitar a aplicação de sanções penais quando estas se revelarem desproporcionais em relação ao dano causado e à necessidade de proteção do bem juridicamente tutelado, de forma a assegurar que apenas condutas verdadeiramente lesivas sejam objeto de punição estatal.

Diferencia-se da bagatela própria à medida que
esta
se se refere à atipicidade material do fato, ou seja, a conduta é tão insignificante que não justifica a intervenção do Direito Penal. A modalidade imprópria, por sua vez, reconhece que a conduta é penalmente relevante e típica, mas a imposição da pena é considerada desnecessária devido às circunstâncias do caso concreto, possuindo natureza supralegal de extinção de punibilidade.

Nesse diapasão, reconhecer que a aplicação da pena é desnecessária demanda a análise de elementos subjetivos importantes, como a boa personalidade do agente, sua cooperação com a justiça, a reparação do dano ou devolução do bem à vítima, a baixa reprovabilidade da conduta e, por fim, o longo intervalo de tempo entre o crime e a eventual punição.

No caso dos autos, a reprovabilidade da conduta do apelante é acentuada, porquanto ressaem provas a revelar que mesmo monitorado eletronicamente, tal situação não o impediu de violar bem jurídico relevante.

Ainda, denota-se, pelo trilhar do caderno processual, que o aparelho celular somente foi devolvido à vítima porque foram promovidas céleres diligências pelos agentes de polícia, os quais conseguiram, com a ajuda do próprio ofendido, localizar onde o bem se encontrava.

Desse modo, o caso concreto não autoriza a aplicação da bagatela imprópria, notadamente em razão de que o fato, na espécie, se revela juridicamente relevante e deve ser penalmente reprimido. Nesse sentido é o que preceituam os precedentes da Corte Superior, ao asseverar que
“não se aplica o princípio da bagatela imprópria quando há relevância penal da conduta imputada”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.541.400/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020).

Assim, é incogitável, na hipótese, aplicar a bagatela imprópria e isentar o apelante de pena.

Relativamente ao pleito de afastamento da qualificadora do abuso de confiança, sob o pretexto de que não fora comprovada uma relação de confidência entre o apelante e a vítima, as provas dos autos evidenciam que a circunstância qualificadora deve ser mantida.

Relativamente ao abuso de confiança que qualifica o crime de furto, a doutrina esclarece:

“[...] o agente pratica a subtração valendo-se de relação de confiança que mantém com o sujeito passivo, que lhe facilita o acesso à res furtiva, cuja violação justifica sua maior censurabilidade [...] Abuso de confiança [...] consiste em uma espécie de traição à confiança, produto de relações de confiabilidade entre sujeitos ativo e passivo, exatamente a razão pela qual, foi facilitado o acesso à coisa alheia [...] E mais: não basta a existência de uma relação de confiança entre sujeito ativo e sujeito passivo; é necessário que o sujeito ativo se tenha valido dessa relação para praticar o crime, isto é, tenha abusado dela para a execução criminosa. É a velha relação de causa e efeito. [...]”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 155 a 212]. Crimes contra o patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 19ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 3, p. 49/50).

Nesse contexto, observa-se que o apelante se aproveitou da confiança depositada pelo ofendido, que o convidou para pernoitar em sua casa, para subtrair e apoderar-se da
res furtiva
, se beneficiando também da tranquilidade da vítima ao seu lado, haja vista que o bem foi furtado durante seu sono.

Logo, constata-se que a relação mantida com a vítima foi essencial para que o apelante conseguisse efetivar a subtração do aparelho celular, já que o ofendido acreditou que o recorrente era merecedor de sua confiança, a tal patamar de dormir ao seu lado e deixar seus pertences expostos.

Por conseguinte, o conjunto fático-probatório demonstra que deve incidir a qualificadora descrita no inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal.

Em arremate, conclui-se que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada pelo Juízo singular, razão pela qual o édito condenatório deve ser mantido em sua integralidade.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024